Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001560-96.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO BATISTA DE MELO - CPF: 062.970.481-34 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MARILENE PEREIRA DA FONSECA - CPF: 024.787.876-60 (RECORRENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1001560-96.2022.8.11.0004

RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RECORRIDO: PAULO BATISTA DE MELO E MARILENE PERIRA DA FONSECA

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA – QUITAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES AO ACIDENTE E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 21.311,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, além de determinar que a reclamada quite os débitos em aberto em nome do reclamante e realize a transferência do veículo (id. 213227666).

2.

O reclamado, em suas razões recursais, contesta a sentença que determinou a quitação dos débitos do veículo sinistrado e sua transferência, argumentando que essa responsabilidade cabe aos demandantes, e não à seguradora, e que exigir o pagamento do financiamento pela seguradora configuraria enriquecimento sem causa.

Além disso, contesta a indenização por danos morais de R$ 5.000,00, alegando que não houve negativa de indenização e que a condenação é desproporcional, pedindo sua reforma ou redução para R$ 400,00. Em caso de manutenção da condenação, solicita que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e que os honorários sejam arbitrados no valor mínimo legal.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias para eventual interposição de Reclamação Judicial e pelo provimento do recurso, e a reforma da sentença recorrida.

3.

Os reclamantes apresentaram suas contrarrazões (id. 213227682), rechaçando as razões apresentadas no recurso e pugnando pela manutenção do julgado recorrido.

4.

A matéria se enquadra em uma relação de consumo, regida pelo CDC, que impõe a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete aos reclamantes comprovarem, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seus direitos e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

É incontroversa a existência e validade do contrato de seguro celebrado entre as partes, vigente de 12/05/2016 a 12/05/2017, apólice no 33.31.172008230.

7.

Observa-se que a reclamada não contesta o sinistro, contudo, alega que os reclamantes não apresentaram toda a documentação complementar solicitada na abertura do processo de análise administrativa.

8.

Apesar da alegação,
não há nos autos tal solicitação, nem a recusa dos demandantes em fornecer os supostos documentos necessários
, não se desincumbindo o reclamado de comprovar os fatos que, em tese, impediriam, modificariam ou extinguiriam o direito dos reclamantes, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

9.

Por outro lado, os reclamantes anexaram à inicial o Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente preenchido em nome da reclamada, com data de 13/03/2017, bem como e-mail encaminhado pela seguradora, informando que, após análise, foi considerada a indenização integral devido ao valor do orçamento e à segurança do veículo.

10.

Com relação aos débitos do veículo sinistrado, observa-se que se trata de
valores relacionados ao licenciamento anual, referente aos exercícios de 2018 a 2022, e à taxa do seguro DPVAT do ano de 2020
, ou seja,
exercícios posteriores ao acidente
, sendo de responsabilidade da recorrente, que está na posse do veículo desde 21/02/2017 e com autorização para a transferência do bem desde 13/03/2017, quando do preenchimento do CRV pelo reclamante.

11.

Quanto ao
dano moral
fixado pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o incidente ocorreu em 2017, sendo necessária a propositura da presente ação para que os reclamantes vissem seus direitos devidamente cumpridos pela reclamada, estendendo-se a demanda até a presente data, o que causa abalos para além do mero aborrecimento corriqueiro. Assim, a dor e a angústia sofridas são, sem dúvida, passíveis de uma compensação justa, devendo ser mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, pois está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

14.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024